Tribunal: TJMT
Processo: 1030779-38.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030779-38.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDSON AGOSTINHO LEITE - CPF: 474.178.111-91 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INFORMAÇÃO INADEQUADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFICIÁRIO DO INSS. APOSENTADO. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES PAGOS A MAIOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidor idoso contra sentença que julgou improcedente ação declaratória c/c pedido de conversão contratual e indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de instituição financeira. O apelante requer a declaração de abusividade na contratação de cartão de crédito consignado, sua conversão em empréstimo consignado convencional e a condenação ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve adequada informação ao consumidor sobre a natureza e consequências do contrato de cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se está caracterizada abusividade contratual a justificar a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com observância da taxa média de mercado; (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso preenche os requisitos do princípio da dialeticidade quando impugna de forma específica os fundamentos da sentença, ainda que repita argumentos da inicial, conforme entendimento do STJ.

4.

O contrato de cartão de crédito consignado com RMC é lícito, mas apresenta peculiaridades que o tornam mais oneroso e menos transparente que o empréstimo consignado tradicional, sobretudo porque os descontos em folha correspondem apenas ao pagamento mínimo da fatura.

5.

Consumidores idosos se enquadram em situação de hipervulnerabilidade, impondo às instituições financeiras dever de informação qualificado, conforme o CDC e o Estatuto do Idoso.

6.

A mera assinatura de documentos padronizados não comprova a efetiva ciência do consumidor sobre os riscos da modalidade, especialmente quanto à possibilidade de perpetuação da dívida.

7.

A ausência de informação clara caracteriza falha no dever de transparência e gera vício de consentimento, impondo a conversão do contrato para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

8.

A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, após recálculo do saldo devedor, considerando-se como principal o montante efetivamente liberado.

9.

O descumprimento contratual, desacompanhado de conduta fraudulenta ou gravidade excepcional, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara e adequada ao consumidor idoso configura vício de consentimento.

2.

O contrato deve ser convertido em empréstimo consignado, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central à época da contratação.

3.

Valores descontados devem ser imputados à amortização do saldo devedor, com restituição simples do que for pago a maior após o recálculo.

4.

O mero inadimplemento contratual não enseja dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230; CDC, arts. 6o, III, 39, III e V, e 46; CC, art. 170; Estatuto do Idoso, art. 4o; CPC, art. 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29.08.2017; STJ, AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 11.10.2019; STJ, REsp 1722322/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.07.2023; TJMT, N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1030779-38.2025.8.11.0041

EDSON AGOSTINHO LEITE X BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por EDSON AGOSTINHO LEITE, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória c/c pedido de conversão do contrato c/c danos materiais e morais, ajuizada pelo apelante contra o BANCO PAN S/A.

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da sentença para que seja reconhecida a abusividade do contrato de cartão de crédito consignado, com sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado, além da condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega que não foi devidamente informado sobre os termos da contratação, especialmente quanto à modalidade de cartão de crédito consignado e suas consequências financeiras.

Argumenta que, se tivesse sido adequadamente esclarecido, teria optado pela modalidade de empréstimo consignado tradicional, menos onerosa e mais transparente.

Sustenta que o banco apelado se aproveitou de sua vulnerabilidade, na condição de idoso, para realizar a contratação sem a devida transparência.

Pondera que a modalidade contratada configura uma "dívida infinita", pois os descontos em seu benefício previdenciário correspondem apenas ao pagamento mínimo da fatura, não amortizando efetivamente o saldo devedor.

Por fim, requer a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em suas contrarrazões (id 305662375), o banco apelado pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, argumentando que o apelante apenas repete os argumentos da petição inicial sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, pede o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Inicialmente, afasto a preliminar suscitada pelo apelado quanto ao não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade.

Ao contrário do alegado, o apelante apresentou fundamentação específica contra os fundamentos da sentença, expondo as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão merece reforma, especialmente quanto à alegada ausência de informação adequada sobre a natureza e consequências do contrato de cartão de crédito consignado.

O recurso apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, notadamente quanto à conclusão de que o apelante tinha pleno conhecimento da modalidade contratada e de que não houve violação ao dever de informação.

Portanto, atendidos os requisitos do princípio da dialeticidade, é devido o conhecimento do recurso.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt no AREsp 976.892/GO
, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29/8/2017).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça em sede recursal, observo que tal benefício já foi deferido pelo juízo de primeiro grau, conforme consta da sentença recorrida, não havendo nos autos elementos que justifiquem sua revogação. Assim, mantenho o benefício da gratuidade da justiça ao apelante também nesta instância.

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar: (i) se houve adequada informação ao consumidor sobre a natureza e consequências do contrato de cartão de crédito consignado; (ii) se está caracterizada a abusividade contratual a justificar a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado; e (iii) se há dano moral indenizável.

É incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do CDC.

Nesse contexto, o fornecedor tem o dever de prestar informações claras, adequadas e precisas sobre os produtos e serviços oferecidos, conforme estabelece o art. 6o, III, do CDC.

No caso dos autos, trata-se de contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), modalidade que permite o desconto automático do valor mínimo da fatura diretamente no benefício previdenciário do consumidor, limitado a 5% do valor do benefício.

Esta modalidade contratual, embora lícita, possui características peculiares que a diferenciam substancialmente do empréstimo consignado tradicional, especialmente quanto à forma de amortização da dívida e às taxas de juros aplicadas.

Enquanto no empréstimo consignado tradicional há parcelas fixas que amortizam gradualmente o principal da dívida, no cartão de crédito consignado o desconto em folha corresponde apenas ao pagamento mínimo da fatura, o que pode levar à perpetuação da dívida caso o consumidor não efetue o pagamento integral do saldo remanescente.

No caso em análise, verifica-se que o apelante é pessoa idosa, nascida em 03/04/1958, conforme consta do termo de adesão ao cartão de crédito consignado, o que lhe confere proteção especial tanto pelo CDC quanto pelo Estatuto do Idoso.

A jurisprudência tem reconhecido a hipervulnerabilidade do consumidor idoso, exigindo um dever de informação qualificado por parte das instituições financeiras, especialmente em contratos complexos como o de cartão de crédito consignado, que podem comprometer de forma significativa e prolongada a renda do consumidor.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que o contrato firmado entre as partes contém informações sobre a modalidade de cartão de crédito consignado.

Consta também a assinatura do Termo de Consentimento Esclarecido, conforme exigido pela Instrução Normativa INSS no 100/2018.

Contudo, a mera existência de documentos formalmente adequados não é suficiente para afastar a possibilidade de vício de consentimento, especialmente quando se trata de consumidor hipervulnerável, como no caso dos autos.

O que se verifica, na realidade, é que o apelante, pessoa idosa e presumivelmente sem conhecimentos técnicos sobre produtos financeiros complexos, foi levado a contratar uma modalidade de crédito que, embora formalmente regular, mostra-se potencialmente mais onerosa e menos transparente que o empréstimo consignado tradicional.

A principal questão a ser analisada não é a validade formal do contrato, mas sim se o consumidor foi adequadamente informado sobre as diferenças substanciais entre as modalidades de crédito disponíveis e as consequências financeiras de sua escolha.

Nesse ponto, entendo que o banco apelado não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar que prestou informações claras, adequadas e precisas ao consumidor sobre as características específicas do cartão de crédito consignado, especialmente quanto ao mecanismo de amortização da dívida e à possibilidade de perpetuação do débito em razão do pagamento apenas do valor mínimo da fatura.

A simples assinatura em documentos pré-formatados, ainda que contenham informações técnicas sobre o produto contratado, não é suficiente para demonstrar a efetiva compreensão pelo consumidor hipervulnerável das consequências financeiras de sua escolha.

O banco apelado argumenta que o apelante utilizou o cartão para compras e saques, o que demonstraria sua ciência quanto à modalidade contratada. De fato, consta dos autos que houve utilização do cartão, conforme faturas juntadas pelo banco.

Contudo, a utilização do cartão, por si só, não afasta a possibilidade de vício de consentimento na contratação inicial.

É perfeitamente possível que o consumidor, mesmo sem compreender adequadamente a natureza e consequências do contrato, tenha utilizado o crédito disponibilizado, especialmente considerando sua vulnerabilidade e possível necessidade financeira.

O que se questiona não é a existência ou utilização do cartão, mas sim se o consumidor foi adequadamente informado sobre as características específicas dessa modalidade de crédito e suas consequências financeiras, especialmente em comparação com o empréstimo consignado tradicional.

Diante da constatação de que não houve informação adequada ao consumidor sobre as características específicas do cartão de crédito consignado, especialmente quanto ao mecanismo de amortização da dívida e à possibilidade de perpetuação do débito, entendo caracterizada a abusividade contratual, a justificar a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado.

Esta solução, além de preservar o negócio jurídico, adequando-o à real expectativa do consumidor, evita o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, na medida em que o consumidor continuará obrigado a pagar o valor efetivamente recebido, acrescido de juros compatíveis com a modalidade de empréstimo consignado.

Quanto à taxa de juros a ser aplicada após a conversão, deve ser adotada a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central do Brasil na data da contratação.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “error in judicando”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023).

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo não estar caracterizada situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano.

A jurisprudência tem assentado que, em casos como o presente, onde há divergência sobre a modalidade contratada sem conduta manifestamente abusiva ou fraudulenta da instituição financeira, não se configura dano moral indenizável.

A conduta da instituição financeira, embora tenha vulnerado o direito à informação adequada, não alcançou gravidade suficiente para caracterizar abalo moral indenizável, limitando-se seus efeitos ao campo patrimonial, já devidamente reparados pela conversão contratual determinada.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito, colaciona-se julgado recente desta Câmara:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos arts. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo,
para
reformar a sentença, a fim de
declarar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável; determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para a modalidade de empréstimo consignado convencional, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação; determinar que os valores já descontados sejam considerados para amortização do saldo devedor, devendo ser realizado novo cálculo do saldo remanescente em fase de liquidação, considerando como valor principal o efetivamente liberado à apelante, bem como, para determinar a restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo e afastar a cumulação da Taxa Selic com o INPC na atualização dos valores a serem devolvidos, aplicando-se exclusivamente a Taxa Selic para tal finalidade, mantendo-se os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025